Tribunal: STF
Processo: ARE 1567190
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra o sistema financeiro. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Alegação de prescrição. Não ocorrência. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.